Tribunal: TJDFT
Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL FROTA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão dos fatos relatados nas petições Id. 27012925 e Id. 27076140, retire o presente recurso da pauta de julgamento marcado para o dia 7.7.2021. Associe a Secretaria os autos deste processo aos de n. 0005266-78.2014.8.07.0010. Após, voltem os autos conclusos para apreciação das mencionadas petições. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora